Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010313-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (APELADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PREPOSTO DO MUNICÍPO QUE TRASFUGIU DO LOCAL - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Restou comprovado o acidente, os danos materiais, e o abandono do local pelo preposto do Município, determinando então, a responsabilidade pelo acidente verificado e a consequente obrigação indenizatória pelos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização com Reparação de Danos no 1010313- 67.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda condenou o demandado nos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil (Id. no 148590689, págs. 01/04).

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe. Afirma que o autor/recorrido não comprovou a propriedade do veículo, não tendo colacionado nem mesmo o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.

Assim, resta impossibilitada a verificação do real legitimado a buscar pela reparação do eventual dano causado.

Assevera que como bem destacado no relatório da sentença, com a vinda da impugnação à contestação é que o autor/apelado apresentou fotos do acidente objeto dos autos.

Importante destacar, que não foi oportunizado ao Município de Cuiabá manifestação acerca das imagens apresentadas somente posteriormente à contestação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. no 148590697, págs. 01/11).

Devidamente intimado, Erik Junior Neves Baracat apresentou suas contrarrazões rebatendo os argumentos do apelante e pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id. no 148591150, págs. 01/29).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 149699182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização com Reparação de Danos no 1010313- 67.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inicialmente cumpre salientar que quanto a alegação de ilegitimidade ativa ante a ausência do CRLV do veículo do requerente, em analise ao site do Detran/MT com as informações prestadas nos autos, é possível verificar-se que a propriedade do automóvel é de fato do sr. ERIK JUNIOR NEVES BARACAT. Vejamos:

Pois bem.

Conforme consta da inicial,
o requerente no dia 17/11/2017 conduzia seu Palio Adventure Palca QBR 3804, cor branca, de, pela Rua Primavera, Bairro Pedregal, quando foi atingido pelo veiculo Fiorino Placa NPL 8397, Cor branca pertencente a requerida. Afirmou que acidente provocou a danos materiais e morais ao autor, pelo que pretende ser indenizado.

Consta ainda, que o preposto do município fugiu do local do da colisão e ainda o poder público foi omisso na reparação dos danos causado, limitando-se apenas a dizer na sua contestação que não havia fotos do momento do acidente.

Analisando o conjunto probatório, nota-se que a parte autora comprovou a ocorrência do acidente, notadamente mediante a juntada de boletim de ocorrência e das fotografias do local do acidente.

Do mesmo modo, a parte autora juntou orçamento indicando que os reparos aos danos ao veículo foram estimados em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, da análise dos autos, observa-se que é incontroverso que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do proposto o Município, visto que abandonou o local, sem prestar os devidos esclarecimentos, e por isso agiu acertadamente o Juiz de primeiro grau ao condenar o Município apelante ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo apelado.

Acerca do tema:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS OFICIAIS E PARTICULAR – RECURSO DA PARTE PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL QUE OBJETIVA A EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

2- A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.

3- Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, o que não presente caso, não restou devidamente comprovado, uma vez que a declaração médica apresentada é documento unilateral, que não foi confirmado em juízo e também não foi submetida a perícia, além de que, a testemunha em juízo afirmou que ela não sofreu danos físicos.

4- A norma insculpida no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público são objetivamente responsáveis pelos atos de seus agentes. Assim sendo, restando incontroversa a utilização do veículo de propriedade estatal pelo agente público no exercício de suas atribuições, entendem-se presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado.

5- Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, deve o Recorrente indenizar a parte autora pelos danos materiais acima demonstrados e devidamente comprovados.

(N.U 0011155-72.2015.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Considerando que o acidente não é negado pelo apelado, tenho que o Requerente, ora Apelado, comprovou os fatos constitutivos do seu direito, impondo-se confirmar a sentença que reconheceu a culpa do apelante e o consequente dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença e ainda em razão da disposição expressa do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual da verba honorária para 12% (doze por cento)

sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023